Tribunal: TJDFT
Processo: 0746982-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. NOTA FISCAL E ROMANEIO DE ENTREGA ASSINADO. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial na qual se indeferiu a petição inicial e se extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 801 e 924, I, do CPC, sob alegação de ausência de comprovação da entrega das mercadorias. A exequente sustenta que instruiu adequadamente a inicial com notas fiscais, romaneios de entrega assinados, ordens de compra emitidas pela devedora e instrumentos de protesto, documentos que comprovariam a exigibilidade do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela exequente — especialmente os romaneios de entrega assinados, as ordens de compra e os protestos — são suficientes para comprovar a entrega das mercadorias e a exigibilidade do título executivo extrajudicial, autorizando o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de duplicata não aceita é cabível desde que haja protesto e documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias, nos termos do art. 15, II, da Lei no 5.474/1968.
4. Os romaneios de entrega, vinculados às notas fiscais e às ordens de compra emitidas pela executada, contêm assinaturas sobre a identificação da empresa recebedora, o que, conforme a praxe comercial, configura indício suficiente de recebimento.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece como válidos, para fins de executividade de duplicatas virtuais, os romaneios assinados vinculados a notas fiscais e ordens de compra, mesmo sem apresentação do título físico, desde que protestados.
6. O indeferimento da petição inicial sem análise mais aprofundada configura rigor excessivo, impedindo injustamente o acesso à jurisdição executiva pela credora.
7. A ausência de impugnação da entrega pela devedora, em fase própria, reforça a presunção de entrega, não podendo ser presumida a inexistência do fato apenas pela forma dos documentos apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É exequível a duplicata não aceita protestada por indicação, quando acompanhada de nota fiscal, ordem de compra emitida pela devedora e romaneio de entrega assinado, documentos que, em conjunto, comprovam a entrega das mercadorias.”; “2. A assinatura aposta no romaneio de entrega, mesmo sem identificação nominal do signatário, é suficiente para fins de comprovação da tradição na execução de título extrajudicial, nos moldes admitidos pela praxe comercial.”; “3. A ausência de impugnação específica da entrega pela devedora não pode ser suprida por presunção desfavorável à exequente em fase de admissibilidade da execução.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 801 e 924, I; Lei no 5.474/1968, art. 15, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Civ. 0723880-71.2020.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 29.08.2024; TJDFT, Ap. Civ. 0701044-11.2023.8.07.0010, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 29.05.2024; TJDFT, Ap. Civ. 0703701-11.2023.8.07.0014, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 31.01.2024; TJDFT, Ap. Civ. 0735584-49.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 19.07.2023.